Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012300-41.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.678.766/0001-49 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDITAMENTO DE ICMS – INSUMOS – ATIVIDADE-FIM – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexistentes razões de fato e de direito bastantes a que seja modificada a decisão agravada, deve, nessa oportunidade, ser ratificado o pronunciamento jurisdicional monocrático, por todos os seus fundamentos.

2. Julgamento em conformidade com jurisprudência consolidada do E. STJ e do STF.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, para “
declarar o direito da Autora ao creditamento do ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, nas operações relativas a aquisição de insumo necessários a atividade de transporte, bem como o direito à restituição dos valores pagos, observado o lapso prescricional, a ser apurado em liquidação de sentença.
” (
sic
Id 134098213)

Irresignado, o Agravante pontua que
“
a empresa Agravada é detentora de um benefício fiscal consistente no crédito presumido, e nessa condição, abriu mão do aproveitamento de quaisquer outros créditos, sob pena configurar duplo benefício
”
.

Nesse sentido, argui que
“
o benefício do crédito fiscal presumido é opcional e substituirá o sistema de tributação previsto na legislação estadual, porém, em contrapartida, há o consentimento com a vedação ao aproveitamento de quaisquer outros créditos
”.

Sustenta que
“
ao optar pelo benefício fiscal do crédito presumido a Agravada aceitou a contrapartida de renunciar ao aproveitamento de QUAISQUER OUTROS CRÉDITOS, não havendo que falar em aproveitamento de créditos de ICMS incidente sobre insumos
”
.

Ressalta, ainda, que
“
em face da aceitação pelo contribuinte/requerente do benefício instituído pelo regime de estimativa simplificado, implicou no encerramento da cadeia tributária, não havendo que se falar em direito a nenhum outro crédito, inexistindo qualquer violação ao princípio da não-cumulatividade
”.

Ao final, requer o provimento do Agravo, de forma que seja reformada a decisão agravada (id. 137342749).

Em suas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 140685663).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, para “
declarar o direito da Autora ao creditamento do ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, nas operações relativas a aquisição de insumo necessários a atividade de transporte, bem como o direito à restituição dos valores pagos, observado o lapso prescricional, a ser apurado em liquidação de sentença.
” (
sic
Id 134098213)

Em síntese, aduz o Recorrente que a Impetrante é detentora de benefício fiscal, que veda o aproveitamento de crédito, e que renunciou a qualquer outro crédito, inexistindo qualquer violação a direito líquido e certo.

Sem razão o Agravante.

Como bem destacado na decisão a Lei Kandir ampliou as hipóteses de creditamento de ICMS, sendo possível o aproveitamento de créditos apurados em decorrência de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de utilização na realização da atividade-fim.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...)

É o que dispõe o art. 20, caput e § 1o, da Lei Kandir,
in verbis
:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada da mercadoria, real ou simbólica, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação.

§ 1o Não dão direito a crédito a entrada de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

Dessa forma, a maneira (integrante ou não do produto final) e o tempo de duração (imediato ou prolongado) do consumo do produto intermediário no exercício da atividade empresarial não mais infirmam o direito ao creditamento do ICMS, o qual, portanto, também deve ser reconhecido em relação às mercadorias que, por sua duração estimada, necessitam de reposição periódica para o correto funcionamento da matriz produtiva.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. VIABILIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE GRADATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PARA AS OPERAÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DA LC 87/96. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. [...] 4. A Lei Complementar n. 87/1996 modificou esse cenário normativo, ampliando significativamente as hipóteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Precedentes. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que os produtos intermediários que sofrem desgaste gradual ao longo do processo produtivo não dão direito a crédito de ICMS, mesmo em relação a operações já realizadas sob a égide da Lei Kandir, o que justifica a cassação do julgado, para que a apelação seja reapreciada, agora em conformidade com a orientação desta Corte Superior. [...] ( AgInt no REsp 1486991/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 21/06/2017)

TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PEÇAS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE. INSUMOS. CREDITAMENTO. ART. 20 DA LC 87/1996. 1. Hipótese em que a contribuinte pretende creditar-se do ICMS incidente sobre aquisição de mercadorias que classifica como insumos essenciais para a prestação do serviço, quais sejam peças para os veículos utilizados no transporte interestadual e intermunicipal. O Tribunal a quo reconheceu a possibilidade de creditamento apenas em relação a combustível, lubrificante, pneus, câmaras de ar e material de limpeza, por estarem previstos expressamente no art. 66, IV, do Regulamento do ICMS mineiro. 2. Antes da atual LC 87/1996, vigia o Convênio Interestadual ICMS 66/1988, que regulava nacionalmente o ICMS, com força de lei complementar federal. O art. 31, III, previa o creditamento relativo aos insumos desde que: a) fossem consumidos no processo industrial e b) integrassem o produto final na condição de elemento indispensável a sua composição. 3. Com base nessa legislação, o STJ firmou entendimento de que somente os insumos que atendessem a essas duas condições (consumidos no processo e integrantes do produto final) permitiriam o creditamento. 4. Ocorre que a LC 87/1996 ampliou a possibilidade de creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos insumos à atividade do estabelecimento, mas não à necessidade de que eles integrem o produto final (art. 20, § 1o). 5. In casu, o Tribunal de origem consignou que a perícia realizada em primeira instância aferiu que "determinados bens sofrem desgaste total no processo ínsito ao objeto social da empresa contribuinte". Porém, é impossível afirmar ser isso incontroverso, como alega a contribuinte, já que o Tribunal de Justiça entendeu irrelevante para o deslinde da demanda, pois "tal fato por si só não altera a classificação legal dos bens e a limitação ao aproveitamento dos créditos pretendidos". 6. Os autos devem retornar à origem para que o TJ-MG analise as provas e verifique se os insumos suscitados pela contribuinte são, efetivamente, aplicados e consumidos na atividade-fim da empresa. Em caso positivo, deverá reconhecer o direito ao creditamento, nos termos do art. 20 da LC 87/1996, ainda que esses bens não integrem o produto final (prestação do serviço de transporte). 7. Quanto ao pedido de correção monetária dos créditos, não há interesse recursal, pois o Tribunal a quo já reconheceu o pleito da empresa. 8. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1175166/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010)

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 142.263/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/02/2013; REsp 1.090.156/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; REsp 889.414/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/05/2008.
Destarte, a diretriz jurisprudencial de que, a partir da vigência da LC n. 87/1996, os produtos intermediários que se desgastam gradativamente durante o exercício da atividade-fim da empresa também geram direito a crédito de ICMS, cujo aproveitamento não está sujeito à limitação temporal prevista no art. 33 dessa mesma lei complementar.
Nesse aspecto, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170-PR, em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.” (STJ, REsp 1.221.170-PR – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – Tema 779 e 780 – acórdão publicado em 24/04/2018)

Desta forma, não pode o Regulamento do ICMS restringir o creditamento do ICMS apenas às mercadorias consumidas integralmente e imediatamente na prestação de serviços de transporte interestadual.

Feitas essas considerações, nos termos do art. 932, inciso V, “b” do CPC, dou provimento ao recurso para declarar o direito da Autora ao creditamento do ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, nas operações relativas a aquisição de insumo necessários a atividade de transporte, bem como o direito à restituição dos valores pagos, observado o lapso prescricional, a ser apurado em liquidação de sentença.” (
sic
Id 134098213)

Bem se vê que a tese recursal vai de encontro com o entendimento jurisprudencial amplamente dominante sobre o tema em debate, inclusive da Corte Superior e do STF.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023